Tribunal: TJES
Processo: 0000006-17.2024.8.08.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Seqüestro e cárcere privado; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-25

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DA GRAFIA DO NOME DE ADVOGADO DATIVO. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos E em face de acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, sob alegação de erro material quanto à grafia do nome do embargante no decisum, requerendo a correção do vício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração são cabíveis para sanar erro material relacionado à grafia incorreta do nome de advogado dativo constante em acórdão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível nas hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, inclusive para correção de erro material.

4. O acórdão embargado contém erro material ao registrar incorretamente o nome do advogado dativo beneficiário dos honorários advocatícios fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar erro material constante em acórdão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000006-17.2024.8.08.0018

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROGERIO FERNANDES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DA GRAFIA DO NOME DE ADVOGADO DATIVO. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos E em face de acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, sob alegação de erro material quanto à grafia do nome do embargante no decisum, requerendo a correção do vício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração são cabíveis para sanar erro material relacionado à grafia incorreta do nome de advogado dativo constante em acórdão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível nas hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, inclusive para correção de erro material.

4. O acórdão embargado contém erro material ao registrar incorretamente o nome do advogado dativo beneficiário dos honorários advocatícios fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar erro material constante em acórdão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
EDSON DA SILVA SERBATE
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

O embargante, em suas razões recursais (ID nº
19572739
), afirma a existência de erro material no acórdão recorrido quanto à correta grafia de seu nome, pugnando pelo acolhimento dos embargos a fim de que seja sanado o vício apontado.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
EDSON DA SILVA SERBATE
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

O embargante, em suas razões recursais (ID nº 19572739), afirma a existência de erro material no acórdão recorrido quanto à correta grafia de seu nome, pugnando pelo acolhimento dos embargos a fim de que seja sanado o vício apontado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses alegadas.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

No caso, ao compulsar o acórdão embargado nota-se a existência de erro material quanto à correta grafia do nome do embargante, advogado dativo nomeado para patrocinar os interesses do réu ROGERIO FERNANDES DE OLIVEIRA.

Assim, onde se lê:

Fixo honorários advocatícios em prol do advogado dativo (Dr Adelaine Edson da Silva Serbate - OAB/ES nº 40.355) no valor de R$600,00 (seiscentos reais).

Leia-se:

Fixo honorários advocatícios em prol do advogado dativo (Dr. Edson da Silva Serbate - OAB/ES nº 40.355) no valor de R$600,00 (seiscentos reais).

Ante o exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os embargos de declaração, a fim de sanar o erro material acima explicitado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente relatora para acolher os embargos de declaração.